Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714933-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator